Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019520-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 883.997.531-49 (AGRAVANTE), CLEZIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 992.630.331-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019520-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO– JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – FORMALISMO EXCESSIVO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação.

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS E OUTRA

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0007738-83.2019.8.11.0004
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos agravantes e determinou o prosseguimento da execução.

Em suma, sustentam que nas hipóteses de títulos executivos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso desta Cédula Rural, mostra-se indispensável a apresentação da via original da cártula para embasar o pedido de execução, em respeito ao atributo inafastável da cartularidade.

Alegam que os documentos juntados pelo banco agravado – cópia de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e planilha unilateral de evolução da dívida - não são suficientes para preencher os requisitos de procedibilidade da demanda, pois seria necessário a versão original da cédula rural para que fosse possível analisar as condições contratuais pactuadas a fim de evitar o risco de sua circulação por endosso, em homenagem ao princípio da cartularidade das cambiais.

Asseveram que tendo o agravado juntado somente cópia da cédula, sem menção à via original, necessário se faz a intimação do recorrido para apresentar a cambial original, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC/15.

Ao final requerem o provimento do recurso e condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A liminar foi indeferida (ID 145416158).

A contraminuta foi apresentada no ID 148259194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0007738-83.2019.8.11.0004
em face de
PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS E CLEZIA PEREIRA DOS SANTOS
,
alegando que é credor dos executados, juntando à inicial cópia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02583-7, no valor de R$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais), firmada em 18/02/2015, para aquisição de bovinos, com vencimento final em 01/02/2021 e, não obstante o pactuado, os executados deixaram de honrar as parcelas vencidas, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a dívida (ID 144898673).

O exequente requereu a condenação dos executados ao pagamento da dívida, na importância de R$ 105.076,98, atualizados monetariamente até 21/06/2019, conforme planilha em anexo (ID 144898673 – pg. 21).

Os executados ofereceram a exceção de pré-executividade, aduzindo que a cédula de crédito rural juntada na inicial não constitui título executivo extrajudicial, por não se tratar do título original e sim uma cópia.

O Banco do Brasil apresentou impugnação no ID 144898672.

Ao decidir, o juiz
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Dessa decisão, os executados interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

O art. 798, inc. I, do CPC/15, estabelece que incumbe ao exequente instruir a petição inicial da execução “com o título executivo extrajudicial”.

Extrai-se dos autos que a execução está embasada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02583-7, firmada em 18/02/2015 com vencimento em 01/02/2021 (ID 144898673).

No caso em tela, os agravantes não negam a contratação, nem comprovam a existência de vício ou adulteração no documento que instruiu a petição inicial da ação executiva, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.

Assim, tratando-se de execução instruída com cópia da cédula rural pignoratícia promovida pelo credor originário, acompanhada de detalhamento do crédito, desnecessária se mostra a exigência formal de instrução da ação executiva com a via original do título, sobretudo se não há prova de sua circulação ou de seu endosso.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento quanto a admissibilidade da execução ser instruída por cópia, prescindindo a apresentação de documento original. Confira-se:

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

A juntada do contrato original somente se mostra necessária quando a ação de execução extrajudicial se baseia em títulos cambiais, o que não é o caso dos autos.

Acera do tema, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÓPIA AUTENTICADA. VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. O Código de Processo Civil não exige a juntada de via original ou cópia autenticada do título executivo, bastando cópia simples, nos termos do art. 424. Tais imposições configuram formalismo excessivo, considerando-se a boa-fé que rege as relações processuais, ainda mais em casos como o presente, em que a parte executada não nega a existência da dívida, tampouco impugna as assinaturas apostas no documento. Agravo de instrumento desprovido
.

(TJ-RS - AI: 70084738582 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL OU DE CÓPIA AUTENTICADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. Viável a propositura de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, porquanto não se trata de ação fundada em cártula passível de circulação. Jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Sentença desconstituída. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70072463243, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/05/2017)

Portanto, não havendo dúvida quanto à existência do título e da contratação, desnecessária a apresentação da via original do contrato celebrado, sob pena de se impor formalismo exagerado ao processo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022